Tribunal: TJMT
Processo: 1079622-34.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079622-34.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o reconhecimento do direito à remuneração proporcional decorre da rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma suficiente as teses suscitadas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

A alegação de julgamento
extra petita
não se sustenta quando a decisão se mantém adstrita ao pedido de arbitramento formulado na inicial.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1079622-34.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
360164355)
que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira apenas para minorar o valor dos honorários advocatícios arbitrados para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O embargante
BANCO BRADESCO S/A
, nas razões recursais de Id. 362074870, sustenta a ocorrência de nulidade por julgamento
extra petita
, arguindo que a decisão se afastou dos limites da lide ao não considerar que a pretensão inicial se restringia à perda de uma chance pelo êxito na recuperação de crédito.

Aponta também a existência de contradição e obscuridade quanto à natureza do contrato, afirmando tratar-se de pacto híbrido e não meramente de risco, ressaltando que a condição suspensiva para o pagamento de honorários de êxito jamais se implementou ante a inexistência de recuperação de valores.

Alega ainda haver omissão grave quanto à valoração das provas documentais, especificamente sobre a cláusula 6.22 do contrato e os termos de quitação e renúncia outorgados anualmente pelo escritório embargado, que confeririam quitação plena e irrevogável por serviços prestados até dezembro de 2019.

Cita diversos precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, que anularam acórdãos deste Tribunal por falta de manifestação expressa sobre referidos termos de quitação e sobre a inexistência de etapas pendentes de pagamento.

Questiona, ainda, a falta de fundamentação para a fixação do quantum e a distribuição do ônus sucumbencial, pleiteando o pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais.

Requer sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos para sanar os vícios acima apontados, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado no Id. 365333860, nas quais sustenta que o recurso possui nítido caráter protelatório e visa a rediscussão de matéria fática já apreciada.

Defende a legalidade do arbitramento judicial, sob o argumento de que o contrato rescindido não previa remuneração para a hipótese de resilição unilateral e imotivada.

Reitera que os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos, apócrifos e desprovidos dos requisitos validadores do artigo 320 do Código Civil, não servindo como prova de pagamento dos serviços objeto da lide.

Por fim, invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a fixação dos honorários deve observar os percentuais de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade em causas de valor elevado. Pugna pela rejeição integral dos embargos de declaração (Id. 365333860).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3º, DO CPC) – REJEIÇÃO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SE RESTRINGIU ÀS CUSTAS DO PROCESSO (FASE DE CONHECIMENTO) – OBSERVÂNCIA DA REGRA LEGAL - MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA –
TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MINORAÇÃO DEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao artigo 292 do CPC.

Não se configura julgamento
extra petita
quando a prestação jurisdicional guarda correspondência com a pretensão deduzida e enfrenta a controvérsia posta em juízo nos limites em que proposta.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial da remuneração, em observância à proporcionalidade do labor desenvolvido, sobretudo quando inexistente disciplina contratual específica para a hipótese de rompimento antecipado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes
.
”

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto: à inexistência de julgamento
extra petita
; à possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; à inaplicabilidade dos termos de quitação genéricos como óbice ao direito à remuneração; e à adequação do
quantum
fixado à luz da proporcionalidade e razoabilidade.

As alegações do embargante, sob o rótulo de omissão e contradição, revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria amplamente analisada por esta Câmara Julgadora.

No tocante à suposta
nulidade por julgamento
extra petita
, não assiste razão ao embargante.

O acórdão foi claro ao assentar que a pretensão de arbitramento guarda estreita relação com a prestação de serviços comprovada e a rescisão unilateral do contrato.

O fato de o juiz arbitrar um valor fixo em vez de percentual não desnatura a lide, tratando-se de exercício da jurisdição previsto no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

Rejeito, pois, este ponto, que configura nítida pretensão de rediscussão.

Quanto às alegadas
omissões
relativas às
cláusulas contratuais
,
condição suspensiva
e
termos de quitação
, o embargante sustenta que os Termos de Quitação anuais, previstos na Cláusula 6.22 do contrato, impedem o arbitramento de honorários sobre o período anterior a 2020.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o acórdão embargado consignou que tais documentos possuem caráter genérico.

Para fins de esclarecimento, registre-se que a quitação conferida anualmente pelo escritório ao Banco refere-se aos pagamentos realizados por "volumetria" e atos processuais de rotina (conforme Cláusulas 6.7 e 6.8).

Todavia, o objeto da presente ação de arbitramento é a remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido em processos nos quais havia expectativa de honorários de êxito ou sucumbência, expectativa esta que foi frustrada pela rescisão unilateral do mandato.

A quitação de parcelas fixas mensais ou adiantamentos por distribuição não consome o direito do advogado de ser remunerado pela parcela proporcional do trabalho intelectual e estratégico realizado nas ações de execução que ainda tramitavam, visando o proveito econômico do cliente.

Assim, os referidos "Termos de Quitação" não têm o condão de obstar o arbitramento judicial pela fase de conhecimento ou execução em curso, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira, que usufruiu do labor técnico por anos e, às vésperas de eventual satisfação do crédito ou por mera conveniência administrativa, resilira o contrato.

No que tange à alegação de que a remuneração sobre a "recuperação final" seria condição suspensiva não implementada, o acórdão foi claro ao seguir a jurisprudência consolidada do STJ (REsp nº 1.337.749/MS).

Quando o cliente impede o implemento da condição (a recuperação do crédito sob o patrocínio do escritório) ao rescindir o contrato sem justa causa, aplica-se a ficção jurídica do art. 129 do Código Civil, reputando-se verificada a condição ou, no caso da advocacia, autorizando-se o arbitramento proporcional.

Quanto ao valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), este Colegiado já realizou o juízo de proporcionalidade, reduzindo a condenação original.

O valor fixado leva em conta a natureza da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional, não se revelando irrisório nem exorbitante, mas condizente com os parâmetros de equidade previstos no art. 85, § 8º, do CPC, aplicáveis ao caso diante da especificidade da relação de volumetria.

Mesmo considerando a quitação parcial das etapas anteriores a 2019, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) por processo executivo (considerando o trabalho de 2020 e a responsabilidade técnica mantida) não se mostra excessivo, mas sim razoável para evitar o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Quanto às menções do escritório embargado ao Tema 1.388 do STJ em suas contrarrazões, observo que o referido precedente trata da impossibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa é elevado.

Todavia, em sede de embargos de declaração do banco demandado originariamente, não é facultado ao autor buscar a majoração da verba ou a reforma do julgado para aplicar tese que lhe seria mais favorável, ante a ausência de recurso próprio e a proibição da
reformatio in pejus
.

Por fim, considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, sendo desnecessária a menção numérica a cada um deles para fins de acesso às instâncias superiores.

Assim, não há falar em omissão ou contradição, mas tão somente em pretensão de reexame do mérito, providência incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026